Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724877-93.2020.8.07.0000 Agravante(s) L.F.A.B., assistido pelo genitor Paulo José Barbosa de Souza Agravado(s) Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. F. A. B., assistido por seu representante legal, Paulo José Barbosa de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 17942380, pp. 74-75) que, nos autos do mandado de segurança cível n. 0704698-84.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor da Fundação Brasileira de Educação − Fubrae, indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante com o objetivo de determinar à autoridade coatora que o matriculasse em curso de ensino supletivo por ela ministrado, na modalidade EJA − Educação de Jovens e Adultos, bem como emitisse, em seu favor, no caso de aprovação, certificado de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar. Na decisão agravada, consignou a magistrada que o deferimento de liminar em mandado de segurança exige a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora; entretanto, ao se analisar esses requisitos no caso concreto, não estaria presente a fumaça do bom direito, pois a idade do impetrante constituiria impedimento legal à matrícula por ele almejada. Desse modo, pontuou não existir violação a direito líquido e certo, o que impossibilita o deferimento da liminar. Destacou, por fim, que os efeitos pretendidos não seriam tampouco reversíveis, ante a aplicação da teoria do fato consumado em casos semelhantes. Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso (Id 17942370, pp. 2-17). Em síntese, discorreu sobre sua vida escolar e invocou os arts. 5o, LXIX, 205 e 208, V, todos da CF; os arts. 24, 47 e 59 da LDB, Lei n. 9.394/96; o art. 54, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); o § 1o do art. 1o, da Lei 12.016/2009; bem como o art. 300 do CPC, em que fundamentou sustentou sua capacidade para ingresso no ensino superior e a legalidade da liminar pleiteada. Ao final, requereu, liminarmente, a expedição de ofício à autoridade agravada para lhe permitir ser matriculado no curso de Educação de Jovens e Adultos − EJA pela instituição de ensino por ela dirigida e autorizar a realização de provas e exames de certificação e conclusão de ensino médio no supletivo e, caso aprovado, a expedição, em seu favor, do certificado de conclusão e histórico escolar, de maneira a viabilizar a matrícula na instituição de ensino superior para a qual obteve êxito no processo seletivo, pedidos estes que formula independentemente da oitiva da parte agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, nos mesmos moldes pleiteados liminarmente. Preparo recolhido no Id 17942373. Em decisão encartada no Id 18107552, p. 1-10, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 19768400). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Após a interposição do recurso e o indeferimento da liminar por esta relatoria, em consulta processual realizada no PJe, foi possível verificar ter o i. juiz homologado a desistência do mandado de segurança, feita pelo agravante, e proferido sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em 4/8/2020 (Id 69218623 do processo de referência). Destaco os seguintes trechos: SENTENÇA Presentes os requisitos legais, homologo o pedido de desistência formulado pelo autor, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Não há condenação em verba honorária. Sem custas finais. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pelo CJU, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Recolha-se o mandado, sem cumprimento. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Saliento ter a referida sentença transitado em julgado no dia 07/08/2020 (Id 69547043 do processo de referência). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença de homologação de desistência, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Em relação à possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[1] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, embora o i. juiz não tenha comunicado a prolação da sentença de homologação da desistência e de extinção do processo sem resolução do mérito. Trata-se de falha não comprometedora do reconhecimento da perda superveniente do interesse processual pelo agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;